Tribunal: TJMT
Processo: 1009626-46.2025.8.11.0041
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009626-46.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MONA IZI ARAUJO CUNHA - CPF: 022.080.021-99 (RECORRENTE), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA ESTADUAL EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. PEDIDO DE REGIME HÍBRIDO DE TRABALHO. FILHA MENOR COM DEFICIÊNCIA. VEDAÇÃO REGULAMENTAR AO TELETRABALHO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidora pública estadual em estágio probatório contra sentença que negou pedido de adoção de regime híbrido de trabalho, com fundamento na necessidade de acompanhar filha menor com deficiência em tratamento multidisciplinar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a servidora pública em estágio probatório tem direito subjetivo ao regime híbrido de trabalho em razão de filha menor com deficiência; (
ii
) saber se a vedação prevista no Decreto Estadual no 1.413/2022 impede a concessão judicial do
teletrabalho
; e (
iii
) saber se o Tema 1.097 do STF autoriza a imposição judicial de regime híbrido de
teletrabalho
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condição de saúde da filha menor da recorrente é comprovada e juridicamente relevante. Essa circunstância, contudo, não transforma o
teletrabalho
em direito subjetivo automático.

O Decreto Estadual no 1.413/2022 admite
teletrabalho
em favor de servidor que tenha dependente com deficiência. O mesmo ato normativo veda expressamente essa modalidade aos servidores em estágio probatório.

A Administração Pública aplicou norma vigente. Não houve ilegalidade, abuso de poder ou desproporcionalidade manifesta.

O controle judicial do ato administrativo deve se limitar à legalidade, à motivação e à proporcionalidade. O Poder Judiciário não pode criar exceção funcional não prevista na norma de regência, salvo manifesta inconstitucionalidade, ilegalidade ou arbitrariedade.

O Tema 1.097 do STF trata da redução de jornada de servidor público com filho ou dependente com deficiência, sem redução remuneratória. O precedente não autoriza, de forma automática, a imposição de regime híbrido de
teletrabalho
contra vedação regulamentar expressa.

A redução de jornada não se confunde com a alteração do regime de prestação do serviço. O estágio probatório exige avaliação funcional compatível com a presença e o acompanhamento da servidora pela Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Mona
Izi

Araujo
Cunha
Taborelli
interpôs Recurso Inominado, juntado sob o ID 356881389, precedido de manifestação sob o ID 356881388, contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer proposta em face do Estado de Mato Grosso, na qual pretendia obter autorização judicial para exercer suas atividades funcionais em regime híbrido, com 4 horas presenciais e 4 horas remotas diárias.

A recorrente sustentou, em síntese, que é servidora pública estadual, ocupante do cargo de Técnico de Apoio Educacional Médio, com carga horária de 40 horas semanais, e mãe de criança menor com
Trissomia
21 / Síndrome de Down, cardiopatia congênita,
alergia à proteína do leite de vaca e necessidade de acompanhamento multidisciplinar contínuo.

Afirmou que o pedido administrativo de
teletrabalho
híbrido foi indeferido com
fundamento
exclusivo na vedação prevista no Decreto Estadual no 1.413/2022, por estar em estágio probatório. Defendeu, contudo, que tal vedação
infralegal
deveria ser interpretada à luz da Constituição Federal, do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Lei Brasileira de Inclusão, em razão da prioridade absoluta da criança e da proteção da pessoa com deficiência.

O conjunto documental inicial foi composto, entre outros elementos, por petição inicial sob o ID 356881350, cartão SUS da criança sob o ID 356881351, certidão de nascimento sob o ID 356881352, documento pessoal da autora sob o ID 356881353, declaração de hipossuficiência sob o ID 356881354, petição inicial em PDF sob o ID 356881355, laudo genético indicativo de
Trissomia
21 sob o ID 356881356, processo administrativo sob o ID 356881357
e procuração sob o ID 356881358
.

Posteriormente, foram juntadas manifestações relacionadas a agravo de instrumento sob os
IDs
356881369 e 356881370, comprovante de protocolo sob o ID 356881371 e comunicação entre instâncias sob o ID 356881372. A parte autora apresentou nova manifestação sob o ID 356881373. O Estado de Mato Grosso apresentou contestação sob o ID 356881374. Seguiu-se despacho sob o ID 356881375 e impugnação à contestação sob os
IDs
356881376 e 356881377.

A sentença de improcedência foi proferida sob o ID 356881382. A parte autora opôs embargos de declaração por meio de manifestação sob o ID 356881383 e peça própria
sob
o ID 356881384
.
O Estado apresentou manifestação/contrarrazões sob o ID 356881386. A decisão que rejeitou os embargos de declaração consta do ID 356881387.

Após a interposição do Recurso Inominado, houve decisão s
ob o ID 356881390, manifestação,
nova decisão sob o ID 356881395 e contrarrazões do Estado sob o ID 356881396.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Inominado interposto sob o ID 356881389.

A recorrente é beneficiária da justiça gratuita, conforme indicado nos atos de autuação e na documentação de hipossuficiência juntada sob o ID 356881354. Passo, portanto, ao exame do mérito.

Delimitação objetiva da controvérsia

A controvérsia não reside na existência da deficiência da filha menor da recorrente, nem na relevância do acompanhamento familiar para o desenvolvimento da criança.

Esses fatos encontram amparo nos documentos juntados, especialmente na certidão de nascimento sob o ID 356881352, no laudo genético sob o ID 356881356 e na documentação administrativa sob o ID 356881357.

O ponto jurídico controvertido é outro: saber se, apesar da vedação expressa contida no Decreto Estadual no 1.413/2022, pode o Poder Judiciário impor ao Estado de Mato Grosso a concessão de regime híbrido de
teletrabalho
a servidora que ainda se encontra em estágio probatório.

A resposta, no caso concreto, é negativa.

Da condição da filha menor e da sensibilidade constitucional do caso

Registro, desde logo, que não ignoro a relevância humana, familiar e constitucional da situação narrada.

A filha menor da recorrente possui diagnóstico compatível com
Trissomia
21 / Síndrome de Down, conforme documentação médica juntada sob o ID 356881356, além de outras condições de saúde descritas na petição inicial de ID 356881355. A recorrente afirma que a criança demanda terapias multidisciplinares, acompanhamento materno e estímulos cotidianos.

Esse quadro atrai a incidência dos valores constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção à maternidade, da proteção integral da criança e da tutela da pessoa com deficiência. Contudo, a incidência desses valores não dispensa a análise do regime jurídico-administrativo aplicável, nem autoriza a conclusão automática de que toda solução funcional postulada pelo servidor deva ser judicialmente deferida.

A Constituição protege a criança e a pessoa com deficiência. Também protege a legalidade administrativa, a impessoalidade, a eficiência, a igualdade entre servidores e a organização racional do serviço público. A tarefa jurisdicional, portanto, não é escolher abstratamente um princípio e excluir os demais, mas verificar se o ato administrativo impugnado violou, no caso concreto, a ordem jurídica.

Não identifico tal violação.

Do Decreto Estadual no 1.413/2022 e da vedação ao
teletrabalho
durante o estágio probatório

A própria inicial, sob o ID 356881355, reconhece que o Decreto Estadual no 1.413/2022 regulamenta o
teletrabalho
para servidores que tenham filho, cônjuge ou
ascendente
em primeiro grau com deficiência e dependência.

A mesma norma, entretanto, estabelece vedação ao
teletrabalho
para servidor em estágio probatório.

Esse ponto é decisivo.

Não se trata de omissão normativa. Tampouco se trata de hipótese em que a Administração deixou de regulamentar direito previsto em lei. Ao contrário: há regulamento estadual específico, vigente e diretamente aplicável ao caso, que disciplina a matéria e estabelece limites objetivos para o
teletrabalho
.

A recorrente pretende que o Poder Judiciário afaste a vedação regulamentar em razão de circunstância pessoal e familiar excepcional. Todavia, embora a situação seja digna de consideração administrativa, não vislumbro fundamento jurídico suficiente para converter a exceção pretendida em ordem judicial impositiva.

O
teletrabalho
, no âmbito da Administração Pública, não se confunde com direito
potestativo
do servidor. Trata-se de modalidade de organização do serviço sujeita a critérios legais e regulamentares, à avaliação da Administração e à compatibilidade com as atribuições do cargo, com a unidade de lotação e com o interesse público.

Nesse contexto, a Administração não agiu sem motivo. Também não decidiu com base em critério estranho ao ordenamento. Aplicou vedação expressamente prevista no decreto de regência.

Do estágio probatório como elemento jurídico relevante

O estágio probatório não é uma formalidade burocrática destituída de conteúdo. Constitui período de verificação concreta da aptidão do servidor para o exercício do cargo público.

Durante esse período, a Administração avalia aspectos como assiduidade, disciplina, responsabilidade, iniciativa, produtividade, adaptação às rotinas institucionais, relacionamento funcional e capacidade de desempenho das atribuições ordinárias do cargo.

A recorrente argumenta que permaneceria 4 horas por dia em regime presencial, o que, em sua compreensão, bastaria para preservar a avaliação funcional. Contudo, essa conclusão não pode ser imposta judicialmente como se fosse evidente ou necessária.

A definição sobre a suficiência da presença parcial para avaliação do estágio probatório envolve juízo técnico-administrativo relacionado à organização da unidade, à natureza das tarefas, à rotina escolar, à supervisão da chefia imediata e ao interesse público. Em regra, tal juízo compete à Administração, e não ao Poder Judiciário.

Não há, nos autos, demonstração inequívoca de que as atribuições específicas da recorrente possam ser executadas remotamente, de modo ordinário e sem prejuízo à dinâmica da unidade escolar. A afirmação de que determinadas tarefas podem ser realizadas por computador e internet, embora relevante, não basta para afastar vedação regulamentar expressa.

Também não há plano de trabalho aprovado, manifestação favorável da chefia imediata, definição de metas, descrição individualizada das atividades remotas possíveis ou demonstração de que a unidade administrativa teria meios efetivos de controle parcial da jornada remota durante o estágio probatório.

Assim, a pretensão recursal demanda mais do que interpretação constitucional: demanda substituição do juízo administrativo por decisão judicial constitutiva de regime
funcional
excepcional.

Não considero juridicamente possível fazê-lo neste caso.

Da distinção entre redução de jornada e
teletrabalho
híbrido

A recorrente invoca, direta ou indiretamente, fundamentos relacionados à proteção de servidor com dependente com deficiência, inclusive em linha argumentativa associada ao Tema 1.097 do Supremo Tribunal Federal.

A tese, todavia, não conduz à reforma da sentença.

O caso em julgamento não trata de redução de jornada. A recorrente não requer diminuição da carga horária, mas alteração do modo de prestação do serviço, com deslocamento de metade da jornada diária para o regime remoto.

A distinção é juridicamente relevante.

A redução de jornada diz respeito ao tempo de trabalho. O
teletrabalho
diz respeito ao local, à forma de fiscalização, ao modo de entrega das atividades e à organização interna da unidade administrativa. São institutos diversos, com impactos administrativos diferentes.

Ainda que a proteção ao dependente com deficiência possa inspirar soluções funcionais proporcionais, não se pode extrair, automaticamente, de precedente sobre redução de jornada uma obrigação estatal de conceder
teletrabalho
híbrido
contra regra
regulamentar específica.

Desse modo, o argumento não autoriza a reforma da sentença.

Da alegada prevalência absoluta dos direitos da criança e da pessoa com deficiência

A recorrente sustenta que a proteção integral da criança, a prioridade absoluta e a tutela da pessoa com deficiência devem prevalecer sobre a regra
infralegal
que impede o
teletrabalho
durante o estágio probatório.

Compreendo a força retórica e constitucional da alegação. Não obstante, a conclusão pretendida não se impõe.

A prioridade absoluta da criança não significa que todo pedido funcional formulado por seu genitor deva ser acolhido judicialmente, independentemente do regime jurídico-administrativo. Significa que o Estado, a família e a sociedade devem orientar suas ações para a proteção da criança, dentro das vias juridicamente adequadas e dos instrumentos normativos disponíveis.

A pretensão deduzida nos autos busca alterar a forma de cumprimento da jornada
de
servidora pública em estágio probatório. Embora motivada por razão familiar legítima, continua submetida ao regime jurídico do cargo, à regulamentação estadual e à avaliação da Administração.

A proteção constitucional da criança não torna inválida, por si só, a regra que exige
presencialidade
integral durante o estágio probatório. Tal regra possui finalidade pública objetiva: permitir avaliação direta e completa do servidor recém-ingresso.

Por isso, não verifico desproporcionalidade manifesta na aplicação da norma.

Da alegação de ausência de prejuízo ao serviço público

A recorrente afirma que o regime híbrido não causaria prejuízo ao Estado, pois continuaria trabalhando 8 horas diárias, sendo 4 horas presencialmente e 4 horas remotamente.

O argumento é compreensível, mas insuficiente.

A inexistência de redução de jornada não elimina os efeitos administrativos do
teletrabalho
. O serviço público não se mede apenas pela quantidade formal de horas trabalhadas, mas também pela forma de supervisão, pela integração com a equipe, pela disponibilidade presencial na unidade, pela natureza das atribuições e pela possibilidade de avaliação direta.

Além disso, a ausência de prejuízo ao serviço público não pode ser presumida apenas a partir da boa-fé da servidora ou da relevância da causa familiar. Deve ser demonstrada concretamente.

No caso, não há prova robusta de que a chefia imediata tenha validado a execução remota parcial das atividades, nem de que a unidade escolar comportaria a reorganização pretendida sem impacto funcional. Também não há demonstração técnica de que as
atividades do cargo de Técnico de Apoio Educacional Médio, na lotação específica da recorrente, sejam compatíveis com
teletrabalho
diário parcial durante o estágio probatório.

Assim, não posso presumir, contra a avaliação administrativa e contra a vedação normativa, que a medida seja neutra para o serviço público.

Da proporcionalidade e da razoabilidade do ato administrativo

A negativa administrativa não se apresenta arbitrária.

A Administração indeferiu o pedido porque a servidora se encontrava em estágio probatório e porque o regulamento estadual veda
teletrabalho
nessa condição. A motivação é juridicamente identificável, objetiva e relacionada à disciplina do serviço público.

A proporcionalidade não exige que a Administração sempre escolha a solução mais conveniente ao servidor, ainda que fundada em situação pessoal relevante. Exige que o ato estatal seja adequado, necessário e equilibrado em relação à finalidade pública perseguida.

No caso, a exigência de trabalho presencial durante o estágio probatório mostra-se
adequada
à finalidade de avaliação direta do servidor. Também se revela compatível com a impessoalidade administrativa, pois evita a criação judicial casuística de exceções não previstas na norma.

Não há elementos suficientes para afirmar que a Administração tenha desconsiderado por completo a situação familiar da recorrente. O que se observa é que, diante de regra expressa, entendeu juridicamente inviável deferir o
teletrabalho
.

Essa conclusão pode ser administrativamente severa, mas não é ilegal.

Do controle judicial do ato administrativo

O Poder Judiciário não está impedido de examinar atos administrativos. Pode fazê-lo sempre que houver ilegalidade, abuso de poder, desvio de finalidade, motivação inidônea ou violação direta a direitos fundamentais.

Todavia, esse controle não autoriza substituir a Administração na escolha da forma de organização do trabalho quando o ato impugnado encontra fundamento em norma válida e específica.

Se fosse deferida a pretensão recursal, o Judiciário criaria, para o caso concreto, exceção à vedação regulamentar aplicável a servidores em estágio probatório. Tal providência equivaleria, na prática, a reescrever o decreto estadual para nele inserir hipótese excepcional não prevista.

Não considero legítima essa intervenção no presente caso, sobretudo porque não demonstrada ilegalidade manifesta da norma ou do ato que a aplicou.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3o, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026